Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719630-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E TCDF – SINDIRETA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0706448-53.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre as Varas da Fazenda Pública (ID 126227624, origem). Nas razões (ID 36366117) o Sindicato recorrente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos financeiros do processo, sem prejuízo do seu funcionamento. Destaca ser autor de aproximadamente cinco mil ações que tramitam no TJDFT, o que inviabiliza o pagamento das despesas processuais. Havendo pedido específico nesse sentido perante o juízo singular, pendente de apreciação, dispenso o recolhimento do preparo, excepcionalmente e apenas para o presente recurso. Não há pedido liminar a ser apreciado. Limita-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator